Tribunal: TJDFT
Processo: 0001172-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL. FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). CONDENAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. INTUITO DE OCULTAR MAUS ANTECEDENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DIREITO DE AUTODEFESA. PRECEDENTE DO STF (RE 640.139 RG/DF). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que a condenou à pena de 03 (três) meses de detenção em regime inicial semiaberto pelo crime de falsa identidade tipificado no artigo 307 do Código Penal.
2. Identificar-se com nome falso, com vontade livre e consciente de obter vantagem em proveito próprio, constitui prática de ilícito criminal. Existindo vasta documentação nos autos (relatório elaborado pela autoridade policial, ocorrência policial, termo de declarações prestadas na 12a Delegacia de Polícia do DF, depoimentos de testemunhas em contraditório judicial e confissão do réu) comprovando a materialidade e a autoria do delito, a condenação é medida que se impõe.
3. Não assiste razão para acolher a alegação do recorrente no sentido de que declarou falsamente seus dados pessoais na delegacia na tentativa de proteger a sua liberdade que estava ameaçada, com fundamento no art. 5o, LXIII, da CF/88. Com base no acervo probatório formado nos autos, é possível concluir que o fim almejado pelo acusado foi o de "obter vantagem em proveito próprio", que se consubstanciou na tentativa de omitir seus antecedentes penais, pois suspeitava que havia um mandado de prisão expedido em seu nome, quando, na verdade, em sede de apuração na delegacia, tratava-se de um homônimo.
4. Ademais, o próprio apelante, em consonância com as demais provas constantes nos autos, confessou a prática do crime em seu interrogatório, de modo que a magistrada a quo, acertadamente, registrou al fato na sentença de mérito, confira-se: “que, ao chegar à DP, o interrogando se lembrou de que sua cunhada havia alertado para um mandado de prisão em aberto em nome de Gabriel Pereira de Oliveira, o que preocupou o interrogando, uma vez que o mesmo estava sendo acusado de um homicídio que não praticara; que, quando se lembrou do mandado, resolveu dar nome falso porque temia ser preso; que, após sua esposa Maria de Fátima ter sido informada que o interrogando estava na DP, o interrogando se despreocupou e resolveu informar o nome correto antes do agente policial tê-lo reconhecido como Gabriel. (...) que, após o interrogando ter afirmado sua verdadeira identidade e, logo após ser algemado, o policial confirmou o mandado em aberto em nome de Gabriel Pereira de Oliveira, porém tratava-se de um homônimo localizado no Rio de Janeiro; que, somente após tal fato, que o policial o reconheceu como "Gabriel da Maria de Fátima"; que o interrogando se recorda do semblante do policial que o reconheceu como Gabriel; que não se lembra do nome. (...)” (ID 54888742 - fls. 91/93)”.
5. Desse modo, segundo entendimento adotado no STF, em regime de repercussão geral (RE 640.139 RG/DF), "o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)". E o Superior Tribunal de Justiça, no mesmo caminho, entende que: "considera-se típica a conduta de atribuir-se falsa identidade, perante autoridade policial, ainda que para frustrar a eventual responsabilização penal, não estando ao abrigo do princípio da autodefesa" (RESP 149.799/RS).
6. Por fim, na sentença se optou pela substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos ao invés da substituição por multa de forma isolada, na fase de individualização da pena, posto que ao julgador há uma certa discricionariedade para sua aplicação, dentro dos ditames da lei, do tipo de pena que lhe pareça mais conveniente socialmente para a reprovação e prevenção do crime. Assim, a escolha da aplicação da pena corporal, no caso, substituída por uma restritiva de direitos, foi a eleita por entender ser a mais adequada e suficiente à reprovação do ilícito. Precedente: Acórdão 1216772, 20180910089790APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: 477-479.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.